Tribunal: STF
Processo: AO 1715
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, “N”) – COMPETÊNCIA DA TURMA – MAGISTRATURA DA UNIÃO FEDERAL – JUÍZES DO TRABALHO – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS TRABALHISTAS FUNDADO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CUJA EFICÁCIA FOI SUSPENSA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 1.899- -MC/DF) – AUMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.